Tribunal: STF
Processo: Inq 216
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-11
Data de publicação: 1987-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração quando inocorre qualquer das hipóteses previstas no art. 620 do Código de Processo Penal.
Resulta do art. 32, § 4º, combinado com o art. 119, inciso I, letra "a”, tudo da Constituição Federal, que a competência para processamento e julgamento de Deputado Federal é do Supremo Tribunal Federal, pelo que nada há que esclarecer, no particular.